Tribunal: TJPA
Processo: 0809291-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809291-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº. 0809291-92.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE:
DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO

(ADV.:
PATRÍCIA AYRES DE MELO
, OAB/PA Nº 19.387)

AGRAVADO:

VARA DE
EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0010685-85.2008.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
.

MANUTENÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A tese de prescrição da falta disciplinar não merece acolhimento, uma vez que já está pacificado neste e. Tribunal de Justiça que, diante da inexistência de previsão específica sobre o prazo prescricional a ser adotado para apuração de falta disciplinar, tem que ser levado em consideração o menor prazo de prescrição, o qual está disposto no art. 109, inciso IV, Código Penal, ou seja, 03 (três) anos.

2.

Da análise da decisão combatida, vê-se, pois, que a negativa apresentada pelo recorrente, restou isolada nos autos, não encontrando qualquer ressonância no conjunto probatório colhido durante o procedimento administrativo.

3.
Atinente à alegação de manutenção da data-base para fins de progressão de regime, anoto que o fato de o paciente ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena, já revela a necessidade da interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime, tendo em vista o disposto na Súmula 534 do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto em benefício de
Dhemes de Almeida Cardoso
,

por meio da Sra. Advogada
Patrícia Ayres de Melo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá, que, depois de concluído o Procedimento Disciplinar Penitenciário, reconheceu a falta grave cometida em 25/10/2018 pelo agravante e declarou a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime desde 25/10/2018, nos termos da Súmula 534 do STJ
.

Inconformada com a decisão, a Sra. Advogada, nas razões do recurso (Id. nº 6174294), requereu a
prescrição da falta disciplinar
, a absolvição do agravante, ante a insuficiência de provas, além de pleitear a manutenção da data-base para fins de progressão de regime
.

Em contrarrazões, a Representante do Ministério Público de 1º grau rechaçou os argumentos suscitados pela Defesa (Id. nº 6174297).

Instado ao juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão agravada (Id. nº 6174299).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliviera, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. nº 6510431).

É o relatório
.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade. Portanto, o conheço.

Afirmo de pronto que as argumentações feitas
pelo impetrante de

prescrição da falta disciplinar, de absolvição do agravante, ante a insuficiência de provas, além de pleitear a manutenção da data-base para fins de progressão de regime,
não merecem prosperar.

Inicialmente, acerca da tese de prescrição da falta disciplinar
, anoto, de pronto, que não merece acolhimento, uma vez que já está pacificado neste e. Tribunal de Justiça que, diante da inexistência de previsão específica sobre o prazo prescricional a ser adotado para apuração de falta disciplinar, tem que ser levado em consideração o menor prazo de prescrição, o qual está disposto no art. 109, inciso IV, Código Penal, ou seja, 03 (três) anos.

Nesse sentido, trago a Súmula nº 15 deste e. Tribunal de Justiça:

“CONSIDERANDO os acórdãos prolatados nos agravos em execução n.º 149.912/2015, 149.831/2015, 149.493/2015 e 147.709/2015, dentre outros julgados, os quais reconheceram que o prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas na execução da pena não é matéria de direito penitenciário, devendo ser utilizado o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da falta de norma específica sobre a matéria, conforme, de resto, vem entendendo o STF e o STJ;

O prazo prescricional para apuração de faltas graves cometidas durante a execução da pena não é matéria de direito penitenciário e, por isso, não pode ser regulamentada por norma estadual, devendo, portanto, ser utilizado analogicamente o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, em face da ausência de norma específica existente sobre o tema, sempre após prévia instauração do processo administrativo disciplinar
.”

Diante desse contexto, não deve ser aplicado ao presente caso a prescrição, pois todo o trâmite para apurar e reconhecer a falta grave cometida pelo agravante ocorreu dentro do prazo legal permitido de 03 (três) anos.

Quanto à tese de absolvição do agravante, ante a insuficiência de provas
, também não há como dar provimento. Para melhor esclarecimento, trago a decisão agravada (Id. nº 6174293):

“(...) É o relato. Decido.

Analisando o procedimento administrativo não vislumbro nulidades. A testemunha foi ouvida na presença do reeducando e de sua advogada, o apenado foi interrogado na presença da advogada, ao final, a defesa foi ouvida.

A conduta atribuída ao apenado está prevista como falta grave no artigo 50, VII, da LEP, que assim dispõe:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...) VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Interrogado, o apenado afirmou, em suma, que no dia da falta da grave houve um fuga, que na ocasião o celular caiu próximo dele, que não soube o que fazer o aparelho, que pensou em entregar, mas ficou com receio de receber punição, que o gerente de segurança não recebeu o aparelho celular de suas mãos.

A versão dada pelo apenado diverge dos elementos informativos colhidos nos autos.

No livro de ocorrências da unidade prisional consta anotação que, no dia 25/10/2018, o coordenador de segurança Ronaldo Miranda avistou o interno Dhemes Almeida Cardoso com celular LG, cor preto, e que pediu para o apenado entregar o dispositivo, mas ele se recusou, que o gerente de segurança Leomar foi chamado, em seguida voltaram ao local, e o apenado entregou o celular para o sr. Leomar.

Foi juntado boletim de ocorrência onde consta a individualização da conduta faltosa, com indicação precisa do apenado e do celular apreendido.

A testemunha Leomar Silva Pereira declarou que o inspetor Ronaldo Miranda relatou que o apenado Dhemes Almeida Cardoso estava com o aparelho celular, que o inspetor solicitou a entrega do celular, mas o apenado não o fez, que a testemunha foi até a cela do interno e ordenou a entrega do celular e o apenado entregou o dispositivo.

Conforme acima demonstrado, a falta está suficientemente comprovada pelas fotos do celular encontrado, boletim de ocorrência policial, termo de apreensão e exibição do celular, depoimento da testemunha e livro de ocorrências da unidade prisional

Ante o exposto, reconheço em desfavor de DHEMES DE ALMEIDA CARDOSO a falta grave apurada do procedimento disciplinar n° 548/2018. Considerando o disposto na Súmula 534 do STJ no sentido de que "
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
",
declaro a interrupção da contagem do tempo para progressão de regime desde 25/10/2018
. (...)” (grifei)

Da análise da decisão combatida, vê-se, pois, que a negativa apresentada pelo recorrente, restou isolada nos autos, não encontrando qualquer ressonância no conjunto probatório colhido durante o procedimento administrativo.

Aqui, vale destacar que a narrativa dos agentes prisionais possui crédito e confiabilidade suficiente para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, mormente como no presente caso em que estão em harmonia com as demais provas existentes nos autos, bem como não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Agravo em execução penal. Prática de falta de natureza grave, consistente em desacato e desrespeito a funcionário (arts. 50, inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova suficiente da autoria.
Validade dos depoimentos dos agentes penitenciários, os quais se equiparam aos dos policiais para efeito probatório
(LEP, art. 2º e CPP, arts. 202 e 214, combinados). Reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios, a partir da data da falta grave. Precedentes dos Tribunais Superiores, desta Corte Estadual e do extinto TACrim. Perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos e de todos os dias a remir. Impossibilidade. Limite previsto no art. 127 da LEP, que deve ser aplicado também aos dias a remir. Agravo provido parcialmente.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0202400-52.2013.8.26.0000; Relator (a): Penteado Navarro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/04/2014; Data de Registro: 03/04/2014)”

Assim, restou plenamente comprovada a prática pelo agravante de falta disciplinar (portar aparelho celular), não prosperando a alegação de absolvição, diante da insuficiência de provas.

Atinente à alegação de manutenção da data-base para fins de progressão de regime
, anoto que
o fato de o paciente ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena,
já revela a necessidade da interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime, tendo em vista o disposto na Súmula 534 do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. (
SÚMULA

534
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação das penalidades ao coacto, uma vez que são cumulativas e estão previstas na Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se acertada a decisão proferida.

Diante do exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

DES. ALTERMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/03/2022